Tribunal: TJDFT
Processo: 0728760-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE FACA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL MACULADA. PRÁTICA DELITIVA DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, falta interesse recursal à Defesa quanto ao seu reconhecimento pelo Tribunal. Recurso parcialmente conhecido.
2. Mantém-se a condenação do apelante se do conjunto probatório emergem incontestes a materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de faca.
3. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de roubo, porquanto o emprego de violência e grave ameaça à vítima afastam a mínima ofensividade da conduta do agente, o reduzido grau de reprovabilidade e a ausência de periculosidade social da ação exigidos para a aplicação do referido postulado.
4. Restando demonstrado que o réu praticou o delito enquanto estava cumprindo pena por outra condenação, em regime aberto, revela o seu desinteresse em seguir as regras de convivência do meio social em que está inserido, possuindo, portanto, conduta social desabonadora.
5. Correto o reconhecimento dos maus antecedente e da reincidência, fundamentados em condenações anteriores transitadas em julgado.
6. Cominada pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos, ao réu reincidente, portador de maus antecedentes e conduta social desfavorável, não se mostra cabível a fixação de regime mais brando, devendo ser mantido o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.